Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-08.2016.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Concessão de prazo para parte recolher as custas iniciais – Ausência de recolhimento em momento oportuno – Recolhimento efetuado em momento extemporâneo – Possibilidade de extinção.

Recurso desprovido.